Tribunal: TJDFT
Processo: 0741301-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por posse de pequenas porções de maconha e Rohypnol. A prisão preventiva foi convertida em audiência de custódia com base na necessidade de garantir a ordem pública e na suspeita de envolvimento em tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa alega que o paciente é usuário de maconha desde 2016 e utiliza Rohypnol para tratar depressão. Argumenta, ainda, que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e é o principal provedor de sua avó, o que justificaria medidas cautelares alternativas à prisão preventiva.
2. O paciente foi flagrado com outras substâncias, incluindo crack e quantidades variadas de maconha, que, junto a outros elementos probatórios como a presença em local associado ao tráfico e denúncias de atividades com facção criminosa local, corroboraram os indícios de tráfico. Foram apresentadas testemunhas e depoimentos de policiais que conduziram a investigação, além de apreensões de entorpecentes e mensagens que evidenciam sua associação com outros envolvidos. Consta, ainda, que o paciente já possui histórico de medidas socioeducativas por atos infracionais e responde por homicídio em outra ação penal.
3. A materialidade do delito e os indícios de autoria estão adequadamente demonstrados pela apreensão de drogas em variedade e quantidade consideráveis, pela proximidade do paciente com outras pessoas suspeitas de envolvimento no tráfico e pela circunstância de sua prisão em flagrante próximo a uma escola, o que reforça o risco de reiteração e a necessidade de resguardar a ordem pública. As circunstâncias do caso indicam perigo concreto de reiteração delitiva, sobretudo pelo envolvimento do paciente com facção criminosa e pela prática de atos infracionais graves.
4. O histórico do paciente, que inclui atos infracionais por tráfico desde a menoridade, associado a envolvimento com organização criminosa local, denota desprezo às normas penais e riscos concretos à sociedade. A gravidade do contexto e a insuficiência de alternativas menos severas para proteção da ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT.
5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.